Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001937-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANE JOVIO
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravo interposto por Cristiane Jovio contra decisão que, na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Inexistência de Débito e Danos Morais que move em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., deferiu a tutela de urgência postulada pela e determinou o depósito judicial pela parte autora das faturas devidas sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas, no prazo de cinco dias.
Sustenta que a ação busca a revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro/2015 até novembro/2017 além de maio/2018.
Alega que os valores referentes a estas faturas somadas extrapolam a capacidade financeira da agravante, máxime porque está desempregada e não detém os recursos necessários para a quitação das 27 parcelas, porquanto o cálculo soma o montante de R$ 1.879,20.
Defende a possibilidade de concessão da tutela antecipada na ação, sem que seja necessária a prestação de caução pela parte autora, porque é hipossuficiente, nos moldes do artigo 300, §1° do CPC.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja afastada a determinação de depósito pela parte autora das 27 faturas em aberto, com a manutenção da decisão agravada em seus demais termos.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão agravada na parte em que determinou o depósito das 27 faturas de energia em aberto pela autora, ora agravante.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, visualiza-se que a agravante apresentou documentos que se mostram suficientes a provocar o a concessão do efeito suspensivo postulado, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto capazes de configurar a probabilidade do direito, ao menos com relação à impossibilidade de pagamento das 27 faturas de energia elétrica, neste momento processual.
Entre os documentos trazidos estão a declaração de hipossuficiência (Id. 33359953 - Pág. 2), bem como as cópias da Carteira de Trabalho da autora, em que se pode verificar contratação com início em 29.05.2015 e término em 12.03.2019, em que percebia salário de R$ 1.083,58, além de não constarem outras anotações nas demais páginas do documento, o que corrobora com a alegação de atual desemprego (Id. 33359955).
Assim, em análise de cognição sumária, própria da espécie, verifica-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que decorre do prazo determinado na origem, de 5 dias, para depósito dos valores determinados.
Dessa forma, presentes os requisitos aptos a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, como prevê o artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao menos até o julgamento de mérito pelo colegiado.
Assim, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão impugnada, somente neste ponto específico, até o pronunciamento definitivo da Câmara, com o cotejo da tese de ambas as partes.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo postulado, para suspender a decisão agravada apenas no ponto em que determina o depósito pela parte autora, no prazo de 5 dias, dos valores referentes às faturas de energia elétrica em atraso.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator